Tribunal: TJES
Processo: 0013606-29.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013606-29.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO –
PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA DIANTE DO ACRÉSCIMO DE 5% A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL-BASE DEVIDO – SANAÇÃO DE OFÍCIO DO VÍCIO – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
DE EDP CONHECIDOS E
PROVIDOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALLIANZ SEGUROS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – CORREÇÃO DE VÍCIO, DE OFÍCIO, DA OMISSÃO VERIFICADA NO TOCANTE A VERBA HONORÁRIA.

E
mbargos de Declaração de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

1
) Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante.

2)
Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

3)
Devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

4)

A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

5
) Embargos de declaração de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecidos e providos.

Embargos de Declaração de Allianz Seguros S/A

6)
Não se caracteriza qualquer das máculas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, tampouco existe a possibilidade de haver “dupla interpretação” no tocante ao percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, ao ser dito que “majoro em 5% os honorários sucumbenciais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11)”. Afinal, se a verba honorária foi fixada na sentença no percentual de 10%, não há dúvida de que a ele soma-se 5%, do que resulta o percentual de 15%, e não 10,5% e, em hipótese alguma, porquanto só seria possível esse resultado se a verba tivesse sido majorada em 0,5%.

7)
São oportunos os embargos de declaração para se reconhecer, de ofício, a omissão do julgado no que se refere ao próprio arbitramento da verba advocatícia, na medida em que a sentença foi omissa em fazê-lo e cabia a este egrégio Órgão Colegiado sanar a mácula e, em seguida, majorá-la a título de honorários recursais, diante do desprovimento do recurso interposto pela requerida EDP.

8
)

Via de regra, a majoração da verba sucumbencial, em grau recursal, tem por pressuposto a condenação da parte ao seu pagamento em primeiro grau de jurisdição, o que não ocorreu no caso concreto; contudo, a ausência de condenação na sentença impede que ocorra a majoração pelo tribunal quando indevida a verba, e não, como aqui verificado, se os honorários advocatícios não foram fixados por mero descuido do juiz sentenciante, já que inegavelmente devidos pela requerida EDP em virtude de sua sucumbência.

9
) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/08/2022, DJe de 09/09/2022).

10)
Embargos de declaração de Allianz Seguros S/A conhecidos e desprovidos. De ofício, sanada a mácula verificada na fixação de honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, dar provimento aos embargos de declaração de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e, por igual votação, negar provimento aos embargos de declaração de Allianz Seguros S/A e, de ofício, sanar vício em relação a fixação de honorários advocatícios.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de dois
embargos de declaração
, opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

(1ª embargante) e por
Allianz Seguros S/A
(2ª embargante), contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
interposto pela 1ª embargante.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação
regressiva de danos materiais
” ajuizada pela 2ª embargante em face da 1ª, julgou procedente o pedido a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.845,00 (dez mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

1. Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Sustenta a 1ª embargante EDP, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação a

aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras para atualização monetária e juros em decisões judiciais, para tanto aduzindo que, por ser a novel lei superveniente à decisão que fixou os juros e correção, a alteração dos consectários legais não ofende a coisa julgada. Com isso, requer seja determinada a aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 a fim de que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Como vimos, alega a embargante de que o julgado incorreu em
omissão
ao não tratar da aplicação imediata da Lei 14.905/2024 que ao alterar a redação, dentre outros dispositivos legais, dos arts. 389 e 406 do Código Civil, modificou as regras de incidência de juros e correção monetária a partir de sua vigência em 31/08/2024.

Verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa mesma questão em data recente e fez a ressalva de que, se a controvérsia tiver sido solucionada com a utilização do direito cabível à hipótese, torna-se descabida,
sob pena de ofensa à coisa julgada
, a alteração dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios estipulados no título judicial.

Nesse sentido: EDcl no AREsp nº 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; EDcl no AREsp nº 2.723.247, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024).

No entanto, considero que, não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, conforme aqui verificado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante.

No caso concreto, quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo. Confira-se:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida Lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Portanto, devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

Diante disso, a teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

Com tais considerações,
conheço dos

embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

e
lhes
dou
provimento
para, sanando a omissão verificada, determinar que a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação supra.

É como voto!

2.
Embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S/A

Alega a 2ª embargante
Allianz
, em suma, que o percentual arbitrado a título de honorários recursais possibilita dupla interpretação, ao ser determinado o acréscimo de 5% ao percentual fixado na sentença, ou seja, se é devido o percentual de 15% ou de 10,5%.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Da conferência do voto condutor por mim proferido no julgamento, não se caracteriza qualquer das máculas acima elencadas, tampouco existe a possibilidade de haver “dupla interpretação” no tocante ao percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais ao ser dito que “
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em grau
recursal (CPC/
2015
, art. 85, §11
)” (cf. Id 10789427, p. 5).

Afinal, se a verba honorária foi fixada na sentença no percentual de 10%, não há dúvida de que a ele soma-se 5%,
do que resulta o percentual de 15%
, e não 10,5% e, em hipótese alguma, porquanto somente seria possível esse resultado se a verba tivesse sido majorada em 0,5%.

Por outro lado, são oportunos os embargos de declaração para se reconhecer,
de ofício
,
a omissão do julgado no que se refere ao próprio arbitramento da verba advocatícia
, na medida em que a sentença foi
omissa
em fazê-lo e cabia a este egrégio Órgão Colegiado sanar a mácula e, em seguida, majorá-la a título de honorários recursais, diante do desprovimento do recurso interposto pela requerida EDP.

Portanto, muito embora a 2ª embargante noticie o arbitramento do percentual de 10% no Juízo de 1º grau, a título de honorários sucumbenciais, por mero lapso não houve a sua fixação na sentença e, tampouco, foram opostos embargos de declaração visando sanar a omissão verificada.

Via de regra, a majoração da verba sucumbencial, em grau recursal, tem por pressuposto a condenação da parte ao seu pagamento em primeiro grau de jurisdição, o que não ocorreu no caso concreto; no entanto, a ausência de condenação na sentença impede que ocorra a majoração pelo tribunal quando indevida a verba, e não, como aqui verificado, se os honorários advocatícios não foram fixados por mero descuido do juiz sentenciante, já que inegavelmente devidos pela requerida EDP em virtude de sua sucumbência.

Rememoro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/08/2022, DJe de 09/09/2022).

Em assim sendo, sem maiores delongas,
sano a omissão
verificada,
de ofício
, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial, primitivamente, em 10% sobre o valor da condenação e, ato contínuo, a majoro ao percentual de 15%, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço dos

embargos de declaração
opostos por
Allianz Seguros S/A
e
lhes nego provimento
.
De ofício
,
sano a omissão
verificada no tocante ao percentual base da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando mantida sua majoração para 15% diante do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do acórdão.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.